Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-05.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000166-05.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (RECORRENTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000166-05.2019.8.11.0022

Origem:

Juizado especial civil de Pedra Preta

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO– DETRAN/MT

Recorrido(s):

PAULO SERGIO DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/04/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conforme se verifica nos autos, não foi expedida intimação para o Estado de Mato Grosso quando do julgamento dos Embargos de declaração lançado no ID n° 78851225.

Dessa forma, o recurso inominado está tempestivo, sendo conhecido, ante a demonstração de vicio processual, agora sanado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – REJEITADA

O recorrente arguiu nulidade de citação. No entanto, pode-se observar nos autos que não ocorreu o vício mencionado, visto que conforme o ID n° 78851207, a citação ocorreu pessoalmente na pessoa do Procurador de Estado, Sr. Felipe da Rocha Florêncio.

Por fim, mesmo que o Estado não apresentou defesa, deixando transcorrer o prazo in albis, este opôs embargos de declaração em 09/07/2020, ID n° 78851217, demonstrando conhecimento do processo e da fase em que se encontrava. Portanto, rejeitada a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROTESTO – INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO
AUTOMÓVEL
– DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido demonstrou que sofreu restrição em seu nome, nos valores de R$ 1.579,39 (mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) e R$ 202,00 (duzentos e dois reais), decorrente de dívidas de IPVA relacionadas ao veículo GM/KADETT, Placa JYL 7837, Cor cinza, RENAVAM 126861854, ano de fabricação em 1991, de titularidade de PAULO ROBERTO MIOLLI.

Contudo, afirma que nunca é proprietário do veículo automotor.

Em sede recursal, argumenta o Recorrente que há registro do veículo em nome do autor, constando comunicado de venda de 2003, originando assim a legalidade da conduta do DETRAN, bem como, a ausência de responsabilidade por danos morais.

Consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, bem como a Teoria da Responsabilidade civil objetiva do Estado, era incumbência dos requeridos comprovarem suas alegações, no entanto, apenas aduziram que os débitos são legítimos, deixando de apresentar documentos que comprovem que a propriedade do veículo automotor já foi ou é do recorrido.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

“SÚMULA 22:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017).”

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório estabelecido na sentença em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
deve ser mantida, também levando-se em conta os valores das negativações, que perfazem o total de R$ 1.781,39 (um mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual declarou a inexistência dos débitos bem como fixou a indenização correspondente.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021